Tribunal: TCU
Processo: 041.110/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2797/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.110/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Carvalho Diniz (XXX.337.168-XX); Cassio Elias da Silva (XXX.452.838-XX); Charles Wilhelm Marischka (XXX.519.928-XX); Cintia Harumi Nagata (XXX.770.388-XX); Cintia Regina Rodrigues Wittmann (XXX.764.018-XX); Cristiane Silva Pereira (XXX.003.908-XX); Cristina Sayuri Shimoyama (XXX.989.518-XX); Daniel Siqueira Toloto Yamashiro (XXX.222.138-XX); Danielle Cezar Medeiros Queiroz (XXX.279.554-XX); Danielle Guevara Sakai Papini (XXX.376.598-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.